Tribunal: TJSP
Processo: 1003560-60.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PROVA PRODUZIDA QUE NÃO AUTORIZA O ATENDIMENTO DA PRETENSÃO NEM MESMO NO GRAU MÉDIO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO OFICIAL PROVIDO.